Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão configura-se quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, sejam essas suscitadas pelas partes, ou examináveis de ofícios. In casu, a matéria foi devidamente enfrentada, posto que o acórdão embargado debateu exaustivamente as questões preliminares e de mérito postas em apelação.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.